Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos, etc. ALBANO JOSE ROCHA TEIXEIRA interpõe o presente Agravo de Instrumento, em sede de Cumprimento de Sentença (proc. 0721913-22.2023.8.07.0001), apontando como Decisões agravadas o que restou exarado pelo Juizo de origem nos ID 212314101 e ID 213343671: “O ID 212279124 é reiteração de alegação já apreciada ao ID 209521735, desacompanhado das provas pertinentes para infirmar a conclusão nela proferida. Aguarde-se, portanto, a preclusão da decisão de ID 209521735, em 25.09.2024. Ausente interposição de recurso, expeça-se alvará observando os dados bancários informados ao ID 210784288. I.” (Num. 212314101 - Pág. 1) “Diante do pedido de penhora de bens móveis, à parte autora para apresentar planilha atualizada do débito, abatendo os valores levantados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. I.” (Num. 213343671 - Pág. 1) De inicio, defiro o pedido de gratuidade de Justiça com base nos artigo 98, caput e 99, § 3o do CPC. Passo seguinte, observa-se que se trata de um só recurso para mais de um pronunciamento judicial, o que, embora pouco comum, mostra-se cabível, conforme já decidiu o C. STJ (REsp STJ 904589 , Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 22/02/2011; REsp 1112599/TO – Rela Min. Nancy Andrighi – Terceira Turma, julgado em 22/08/20212. DJe 05/09/2012). Nada obstante, não tem como ultrapassar a barreira da admissibilidade Isso porque, como bem consignado no ID 212314101 - Pág. 1, trata-se de reiteração de pedido anterior já apreciado. Com efeito, através de consulta aos autos de origem, verifica-se que as alegações do Executado de que a importância de R$ 327,75, tornada indisponível via SISBAJUD, não lhe pertence, restou rejeitada através da Decisão de ID 209521735, já atingida pela preclusão na data de 25.09.2024, conforme certificado pela Secretaria da Vara de origem no ID Num. 212536681 – Pág 1. O presente recurso, contudo, só foi interposto na data de 07/10/2024. Ora, é cediço que pedido de reconsideração, embora muito utilizado, não reabre à parte a oportunidade de atacar decisão contra a qual não recorreu oportunamente. Em relação ao segundo ato judicial, de ID Num. 213343671 - Pág. 1, apenas determinou o Juízo que a parte exequente apresentasse planilha atualizada do débito diante do pedido de penhora de bens móveis, nada decidindo. Ou seja, um ato meramente ordinatório, contra o qual não cabe qualquer recurso. Diante do exposto, não conheço do recurso por manifesta inadmissibilidade, ex vi do artigo 932, III do CPC. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasilia, 14 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator